Tribunal: TJMT
Processo: 1003080-30.2023.8.11.0013
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003080-30.2023.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes de Trânsito, Resistência, Desobediência]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[ADRIANO MORAES DA SILVA - CPF: 058.969.851-69 (APELANTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL LUCAS LOPES MARIO - CPF: 050.779.711-61 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VENICIO DOS SANTOS - CPF: 012.637.151-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE DESOBEDIÊNCIA, DESACATO E DIREÇÃO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM A SEGURANÇA DO TRÂNSITO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS HÁBEIS A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE RESISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA OU AMEAÇA COM DOLO ESPECÍFICO. MANUTENÇÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Apelação criminal interposta por réu condenado à pena de 1 ano, 4 meses e 27 dias de detenção, em regime semiaberto, além de 12 dias-multa, pela prática dos crimes de desobediência (art. 330,
caput
, do CP), desacato (art. 331,
caput
, do CP), resistência (art. 329,
caput
, do CP) e direção em velocidade incompatível com a segurança (art. 311, do CTB). A sentença absolveu o réu do delito de ameaça. A defesa requereu a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, a absolvição dos delitos remanescentes por insuficiência probatória e, alternativamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, com afastamento da valoração negativa dos antecedentes.

II. Questão em discussão:

Há cinco questões jurídicas em debate:

(i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação;

(
ii
) se a fuga da abordagem policial configura
crime de desobediência;

(
iii
) se a expressão ofensiva proferida pelo réu se amolda ao tipo penal do art. 331
,
do CP;

(
iv
) se o perigo de dano exigido pelo art. 311
,
do CTB foi comprovado sem necessidade de laudo pericial;

(v) se estão ausentes os requisitos legais para a configuração do crime de resistência e, por fim,

(vi) se condenações antigas justificam a valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir:

1.
A sentença de primeiro grau apresenta fundamentação clara e coerente, com exame crítico das provas coligidas aos autos, atendendo ao disposto no art. 93, IX, da CF e no art. 381 do CPP. Inexistência de nulidade.

2.
A conduta de empreender fuga deliberada, desobedecendo a ordem de parada claramente emanada por policiais em serviço, caracteriza o delito de desobediência (art. 330
,
do CP), conforme jurisprudência consolidada do STJ (REsp 1.859.933/SC – Tema Repetitivo 1060).

3.
O uso de expressões de baixo calão e de cunho ameaçador (“esses filhos da puta vão ter o que merecem, não vou deixar assim não”) contra policiais militares no exercício da função revela nítido desrespeito à autoridade pública, superando o mero desabafo emocional e configurando o crime de desacato (art. 331 do CP), conforme jurisprudência pacífica do STF e STJ.

4.
A infração ao art. 311
,
do CTB ficou suficientemente demonstrada pelos depoimentos consistentes de policiais, corroborados pelo boletim de ocorrência. A prática de manobras perigosas, transposição de vias em alta velocidade, desrespeito a sinalizações e risco concreto à segurança de
pedestres e demais veículos constituem prova apta a substituir o laudo técnico-pericial, conforme admitido pela jurisprudência.

5.
Inexistindo prova de que o réu tenha se oposto à prisão por meio de violência ou ameaça, e ausente o dolo específico de obstar a execução do ato legal, não se configura o crime de resistência (art. 329 do CP), motivo pelo qual é de rigor a absolvição, nos termos do art. 386, III, do CPP.

6.
A existência de condenações penais anteriores transitadas em julgado, ainda que não caracterizadoras de reincidência em virtude do decurso de prazo, autoriza a valoração negativa dos antecedentes, conforme entendimento do STF em repercussão geral (RE 593.818/SC), desde que observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso parcialmente provido para absolver o réu apenas quanto ao crime de resistência.

Tese de julgamento:

"
1. A ordem de parada legalmente emanada por agente público no exercício da atividade policial, quando desobedecida de forma voluntária e reiterada, configura o crime do art. 330
,
do Código Penal.

2. A utilização de palavras de baixo calão e ameaças verbais contra policiais militares no exercício da função caracteriza o crime de desacato, não estando protegidas pela liberdade de expressão.

3. O crime do art. 311
,
do CTB prescinde de perícia técnica, sendo admitida a comprovação do perigo de dano por meio de testemunhos e registros documentais que evidenciem risco concreto à coletividade.

4. A ausência de violência ou ameaça com dolo específico de obstar a atuação estatal inviabiliza a configuração do crime de resistência.

5. Condenações penais antigas, ainda que sem efeitos de reincidência, podem ser consideradas como maus antecedentes, desde que não atingidas pelo direito ao esquecimento
”.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 93, IX; CP,
arts
. 329, 330, 331; CTB, art. 311; CPP,
arts
. 386, III, e 381.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 593.818/SC, Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso; STJ, REsp 1.859.933/SC (Tema 1060), Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz; STJ,
AgRg
no HC 777.795/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas.

TJMT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10032639820238110013, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 10/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/2025
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal
interpost
a
por
ADRIANO MORAES DA SILVA

contra a r. sentença prolatada pelo juízo d
a

3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
(MT)
,
q
ue julgou procedente a pretensão acusatória para condená-lo à pena definitiva de
01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção,
em regime inicial
semiaberto
, além de 12 (doze) dias-multa
, pela prática dos crimes previstos nos
arts
.
329,
caput

(resistência)
,
330,
caput

(desobediência)
,
331,
caput

(desacato)
,
todos do Código Penal e artigo 311
,
da Lei n
.
9.503/97
(
trafegar em velocidade incompatível
)
, na forma do artigo 69
,
do Código Penal
, conforme sentença constante no Id.
323627408
.

Em suas razões recursais (Id.
327429872
), a
d
efesa postula:

P
reliminarmente,
a nulidade da sentença por ausência de fundamentação concreta
;

A absolvição quanto ao crime de
resistência
,
alegando que
os próprios policiais afirmam que houve apenas “resistência à
algemação
”
;

A absolvição quanto ao crime de desobediência
,
sustentando que a
simples fuga à abordagem policial, sem violência ou ameaça, não configura desobediência
;

A absolvição quanto ao crime de desacato
,
arguindo que
,

a
condenação baseou-se em suposta ofensa verbal “filhos da puta”, proferida em momento de tensão e contenção física, sem qualquer prova de dolo específico de menosprezar a função públic
a
;

A
absolvição quanto ao crime de
t
rafegar em velocidade incompatível
, argumentando que
n
ão há laudo pericial, croqui, medição de velocidade ou relato de vítimas de trânsito
, que a
s afirmações genéricas dos policiais “alta velocidade”, “local movimentado” não bastam para caracterizar o perigo de dano exigido pelo tipo penal
;

Subsidiariamente, requer o
afastamento da valoração negativa dos antecedentes
alegando que
os processos citados (2007 e 2014) são antigos e extintos há mais de 5 anos, não podendo ser considerados maus antecedentes
.

Em suas c
ontrarrazões,
o
Ministério Público
manifestou-se pelo desprovimento do
recurso defensivo
(I
d.

330517861
)
.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra d
o
Procurador
Jorge da Costa Lana
, opinou pelo
parcial provimento

do recurso defensivo,
para absolver o recorrente em relação ao delito de resistência (artigo 329, do CP)
, mantendo-se íntegros os demais termos da r. sentença
(Id.
340837372
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço
é

tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha
interesse e legitimidade
para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário e adequado
para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da inicial acusatória
(Id.
323627378
)
o seguinte contexto fático:

(...)
.

1.1) Do artigo

311, do Código de Trânsito Brasileiro Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 21 de outubro de 2022, em momentos anteriores e por volta de 17h15min, em via pública, localizada na Rua M, n.o 137 (próximo ao Bar do Bucha), Centro, Pontes e Lacerda/MT, Adriano Moraes da Silva, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor e trafegou em
velocidade incompatível com a segurança nas proximidades de local onde havia grande movimentação, gerando perigo de dano.

1.2) Do Crime de Desobediência Infere-se, ademais, que nas mesmas condições de tempo e local acima mencionadas, Adriano Moraes da Silva, com consciência e vontade, desobedeceu a ordem legal perpetrada por funcionário público (Policial Militar).

1.3) Do Crime de Resistência Exsurge, ainda que, nas mesmas circunstâncias de data e local, Adriano Moraes da Silva, com consciência e vontade, opôs-se a execução de ato legal (atuação policial), mediante violência e ameaça a funcionário público (Policial Militar) competente para executá-lo.

1.4) Do Crime de Desacato Ademais, nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, Adriano Moraes da Silva, com consciência e vontade, desacatou funcionário público (Policial Militar) no exercício da função
.

(...).

02) DO HISTÓRICO DOS FATOS

Infere-se do caderno inquisitivo que, no dia dos fatos, Adriano Moraes da Silva pôs-se a conduzir veículo automotor (motocicleta) pelas vias públicas de circulação. Nesse sentido, infere-se que uma equipe da Polícia Militar realizava rondas ostensivas, sendo que, próximo ao Cemitério Municipal,
visualizaram o increpado conduzindo uma motocicleta, ao passo que, ao perceber a presença da viatura policial, o increpado fez o contorno de forma brusca e em alta velocidade, colocando em risco o fluxo do trânsito.
Diante disso,
os policiais deram ordem de parada ao increpado, contudo, o denunciado desobedeceu às ordens emanadas pelos agentes da lei e empreendeu fuga em alta velocidade.
Durante a perseguição policial,
o denunciado dirigiu pelas vias públicas gerando perigo de dano ao patrimônio de terceiros e à incolumidade física de transeuntes, na medida em que empreendeu fuga em alta velocidade pelas vias públicas da cidade e deixou de respeitar diversas placas de sinalização de trânsito, bem como trafegou por local de grande movimentação e trafegado em sentido não permitido, onde estavam crianças e idosos
. Não obstante,
durante a perseguição, por diversas vezes, o increpado levou a mão na cintura como se fosse dispensar ou sacar alguma coisa, contudo, desistia com a aproximação da guarnição policial, bem como aumentava a velocidade do veículo, realizando manobras perigosas.
Outrossim,
no trajeto, o increpado derrubou uma outra motocicleta que também trafegava no local.
Por conseguinte, próximo à Rua Itaúbas, o increpado perdeu o controle do veículo e caiu ao solo,
tendo inclusive tentado correr a pé
, mas foi alcançado e detido pelos agentes da lei. Assim, ante o estado de flagrância, foi dada voz de prisão ao increpado. Ocorre que, durante a atuação policial,
Adriano Moraes da Silva resistiu à prisão, tendo os policiais que utilizar de meios moderados de força e técnica para contê-lo
. A partir daí, o increpado
passou a desacatar e ameaçar os policiais
, de
causarlhes
mal injusto e grave, proferindo as seguintes palavras:
"esses filhos da puta, vão ter o que merecem, não vou deixar assim não”
. Merece relevo, o fato de que
o increpado Adriano Moraes da Silva é conhecido na localidade por ser uma das lideranças da facção criminosa denominado “Comando Vermelho”
. O increpado, então, foi encaminhado à delegacia para as providências pertinentes. Ademais, insta consignar que as vítimas Gabriel Lucas Lopes Mario e Marcos
Venicio
Dos Santos manifestaram interesse de representar criminalmente em desfavor do denunciado Adriano Moraes da Silva pelo crime de ameaça (Termos de Representação Criminal, ids. 119130823 e 119130821).

(...) (grifos meus).

Sobreveio a sentença julgando
parcialmente
procedente a pretensão punitiva, condenando
o acusado

à
pena
de

01 (um) ano, 04 (quatro) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção,
em regime inicial
semiaberto,
além de 12 (doze) dias-multa, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 329,
caput
(resistência), 330,
caput
(desobediência), 331,
caput
(desacato), todos do Código Penal e artigo 311, da Lei n. 9.503/97 (trafegar em velocidade incompatível), na forma do artigo 69, do Código Penal
.

Inconformad
o
, o apelante almeja a reforma da sentença
,
de maneira
que passo
à

análise
das irresignações recursais
.

PRELIMINARMENTE – Da almejada nulidade da sentença por ausência de fundamentação:

Para o enfrentamento da preliminar de nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação concreta, é preciso verificar, com rigor, se o
decisum
recorrido observou o mandamento constitucional insculpido no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, o qual estabelece que
:
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
.

Na hipótese vertente,
não assiste razão à defesa.

A sentença pro
latada
pela MM. Juíza da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
(
MT
)
encontra-
se devidamente fundamentada,
nos moldes
constitucionais e legais, com exposição exauriente e lógica dos fundamentos fáticos e jurídicos que embasaram a condenação.

A

magistrada de origem
realizou análise pormenorizada da materialidade e da autoria, bem como promoveu o enquadramento típico das condutas atribuídas ao acusado
ADRIANO MORAES DA SILVA
, de forma individualizada para cada um dos delitos imputados – resistência, desobediência, desacato e direção em velocidade incompatível com a segurança do trânsito.

A sentença não se limitou à mera transcrição de depoimentos policiais. Pelo contrário, realizou valoração crítica do conjunto probatório, inclusive mencionando a coerência entre os relatos dos policiais militares (Gabriel Lucas Lopes Mário e
Joilson
Duarte), o boletim de ocorrência, o auto de prisão em flagrante, o interrogatório do réu e os termos de representação das vítimas. Tais elementos foram analisados
em consonância com os tipos penais imputados,
estabelecendo-se o necessário nexo causal entre os fatos apurados e a tipificação legal.

Destaco, ainda, que a sentença
rejeitou parcialmente a pretensão punitiva
, absolvendo o acusado da imputação do crime de ameaça, o que evidencia a imparcialidade do juízo e o exame detido da prova com base no livre convencimento motivado (art. 155
,
do CPP), e não em juízo apriorístico de culpabilidade.

Por todo o exposto,
afasto a preliminar de nulidade da sentença
, porquanto o
decisum
recorrido cumpre integralmente o dever constitucional de motivação, com análise crítica e individualizada das provas e dos fatos imputados ao recorrente.

MÉRITO:

I –
Do pleito de absolvição pelo crime de
desobediência, resistência, desacato e trafegar em velocidade incompatível
:

No mérito, a defesa sustenta que não existem provas suficientes acerca dos crimes imputados ao réu, razão pela qual requer a incidência
do princípio

in
dubio pro reo
, a fim de que seja absolvido com relação aos crimes previstos nos artigos 329, caput, 330,
caput
, 331,
caput
, todos do Código Penal e artigo 311
,
da Lei n
.
9.503/97.

Para a análise dos pleitos absolutórios
vejamos as transcrições do Boletim de Ocorrência, Termos de depoimentos e dos depoimentos colhidos em Juízo
.

Conforme narrativa do boletim de ocorrência n
.

2022.2927207:

(...) esta equipe de força tática em patrulhamento na região do cemitério se deparou com um motociclista que ao avistar a viatura, de imediato
fez o retorno de forma brusca em alta velocidade, colocando em risco o fluxo do trânsito
momento em que se deu
início
ao acompanhamento sendo utilizado sinais sonoros e luminosos para que fosse realizada a abordagem policial,
ordens essas ignoradas pelo condutor
,
colocando em risco a vida de terceiros “crianças e idosos” que trafegavam pelas imediações
. O condutor por diversos momentos colocou a mão na cintura mencionando a tentativa de dispensar ou sacar um objeto que estava em sua cintura, porém desistia ao perceber que a equipe estava próxima,
empregando maior velocidade e manobras perigosas, derrubando inclusive outra motocicleta que trafegava na região
para lograr êxito na evasão da abordagem. O acompanhamento; deu-se início na BR 174 B, passando pela rua
Ibaubas
, Avenida das gaivotas e ruas dos canarinhos por fim sendo realizado a referida abordagem na rua
Ibaubas
onde o suspeito veio a cair ao solo e
tentou foragir a pé
, sendo alcançado pela equipe policial que necessitou empregar técnicas de controle de contato e imobilização para que o suspeito cessasse a resistência. O
individuo
identificou por nome Adriano Moraes Silva, vulgo “Adrianinho Peba “
conhecido naquela localidade por ser uma das lideranças da facção comando vermelho
a todo momento se referia aos policiais de maneira desafiadora
gritando a todos que estavam próximos “esses filhos da puta vão ter o que merecem, não vou deixar assim não”.
O suspeito ainda atirou seu celular a solo, na tentativa de inutilizar o aparelho. Cabe ressaltar que
durante o emprego das técnicas de controle de contato e algemamento foi necessário a utilização de agente
quimico
“spray de pimenta” para que o suspeito pudesse ser contido
. Durante a busca pessoal nada foi encontrado, porém segundo ligação anônima via 190, populares visualizaram o momento que o suspeito lançou um objeto metálico
em um terreno baldio durante sua

fuga. Esta equipe de força tática juntamente com a agencia regional de inteligência realizaram buscas ao longo do percurso que o suspeito foragiu, porém pela grande dimensão do trajeto não foi possível localizar o material. Diante dos fatos foi confeccionado o presente boletim de ocorrência na sede do 18BPM, onde o referido suspeito apresenta uma escoriação na testa decorrente da queda da motocicleta, bem como do momento do emprego das técnicas de controle e submissão mediante a resistência exercida pelo suspeito (...)
(grifos meus) (Id.
323626896
).

Na delegacia os Policiais Militares
Gabriel Lucas Lopes Mario
e
Marcos
Venicio
dos Santos
relataram:

(...)
QUANDO
SE DEPARARAM COM UM MOTOCICLISTA, QUE AO AVISTAR A VIATURA, DE IMEDIATO FEZ RETORNO DE FORMA BRUSCA E EM ALTA VELOCIDADE, COLOCANDO EM RISCO O FLUXO DO TRÂNSITO
, MOMENTO EM QUE SE DEU INICIO AO ACOMPANHAMENTO DO REFERIDO VEÍCULO, UTILIZADO SINAIS SONOROS E LUMINOSOS PARA QUE FOSSE REALIZADA A ABORDAGEM POLICIAL,
ORDENS ESSAS IGNORADAS PELO CONDUTOR, QUE COLOCAVA EM RISCO A VIDA DE TERCEIROS "CRIANÇAS E IDOSOS" QUE TRAFEGAVAM PELAS IMEDIAÇÕES

OBSERVANDO QUE O CONDUTOR, POR DIVERSOS MOMENTOS COLOCOU A MÃO NA CINTURA MENCIONANDO A TENTATIVA DE DISPENSAR OU SACAR ALGUM OBJETO QUE TRAZIA EM SUA CINTURA, PORÉM DESISTIA AO PERCEBER QUE A EQUIPE ESTAVA PRÓXIMA, E ASSIM
AUMENTAVA A VELOCIDADE E FAZIA MANOBRAS PERIGOSAS, CHEGANDO A DERRUBAR INCLUSIVE OUTRA MOTOCICLETA QUE TRAFEGAVA NA REGIÃO, OBJETIVANDO LOGRAR ÊXITO NA FUGA
; QUE O DEPOENTE RELATA QUE O ACOMPANHAMENTO DO CONDUTOR DEU- SE INICIO NA RODOVIA BR 174 B, PASSANDO PELA RUA ITAÚBAS, AVENIDA DAS GAIVOTAS E RUAS DOS CANARINHOS, POR FIM SENDO REALIZADO A REFERIDA ABORDAGEM NA RUA ITAÚBAS, ONDE O SUSPEITO VEIO A CAIR AO SOLO, E AINDA TENTOU FORAGIR A PÉ, SENDO ALCANÇADO PELA EQUIPE POLICIAL QUE NECESSITOU EMPREGAR TÉCNICAS DE CONTROLE DE CONTATO E IMOBILIZAÇÃO PARA QUE O SUSPEITO CESSASSE A RESISTÊNCIA, O QUAL FOI IDENTIFICADO COMO SENDO ADRIANO MORAES SILVA, VULGO "ADRIANINHO PEBA ",
CONHECIDO NAQUELA LOCALIDADE POR SER UMA DAS
LIDERANÇAS DA FACÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA "COMANDO VERMELHO - CV
", E A TODO MOMENTO SE REFERIA AOS POLICIAIS DE MANEIRA DESAFIADORA,
GRITANDO A TODOS QUE ESTAVAM PRÓXIMOS "ESSES FILHOS DA PUTA, VÃO TER O QUE MERECEM, NÃO VOU DEIXAR ASSIM NÃO";
QUE O DEPOENTE RELATA QUE O SUSPEITO AINDA ATIROU O PRÓPRIO APARELHO CELULAR AO SOLO, NA TENTATIVA DE INUTILIZÁ-LO; QUE O DEPOENTE RELATA QUE DURANTE O EMPREGO DAS TÉCNICAS DE CONTROLE DE CONTATO E ALGEMAMENTO,
FOI NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE AGENTE QUÍMICO "SPRAY DE PIMENTA", PARA QUE O SUSPEITO PUDESSE SER CONTIDO
, E QUE DURANTE A BUSCA PESSOAL, NADA DE ILÍCITO FOI ENCONTRADO, PORÉM SEGUNDO LIGAÇÃO ANÔNIMA VIA 190, POPULARES VISUALIZARAM O MOMENTO EM QUE O SUSPEITO LANÇOU UM OBJETO METÁLICO EM UM TERRENO BALDIO DURANTE SUA FUGA., MAS QUE ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA, JUNTAMENTE COM INTEGRANTES DA AGENCIA REGIONAL DE INTELIGENCIA (ARI), REALIZARAM BUSCAS AO LONGO DO PERCURSO QUE O SUSPEITO PERCORREU, PORÉM PELA GRANDE DIMENSÃO DO TRAJETO, NÃO FOI POSSÍVEL LOCALIZAR O MATERIAL. QUE O DEPOENTE RELATA QUE O SUSPEITO, APRESENTA ESCORIAÇÕES NA TESTA, DECORRENTE DA QUEDA COM A MOTOCICLETA , BEM COMO DO MOMENTO DO EMPREGO DAS TÉCNICAS DE CONTROLE E SUBMISSÃO MEDIANTE A RESISTÊNCIA EXERCIDA PELO MESMO; QUE O DEPOENTE RELATA QUE OS PERTENCES QUE ESTAVAM DE POSSE DO SUSPEITO, FOI ENTREGUE AO SENHOR PEDRO PAULO MACEDO, ADVOGADO QUE SE APRESENTOU COMO DEFENSOR DO MESMO;ULO, BEM COMO A QUANTIA DE R$ 1.515,00 (HUM MIL E QUINHENTOS E QUINZE REAIS) EM ESPÉCIE; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado
(grifos meus) (Id.
323627350
).

Durante o seu depoimento
em juízo O
Tenente PM Gabriel Lucas Lopes Mario
declarou:

(...)nessa data aí nós estávamos patrulhamento ali pela Morada da Serra e
visualizamos a motocicleta fazendo uma evasão, assim, uma mudança no seu trajeto de forma brusca, né?
Então, ao visualizar a viatura ele mudou bruscamente o trajeto. Foi iniciou os procedimentos para abordagem, né, devido a isso
,
e foi nesse
momento que
ele começou a evadir em alta velocidade. Eu lembro que subia na calçada, chegou a derrubar uma outra moto ali, durante a fuga dele, e essa fuga se estendeu por um longo trajeto, várias ruas
e em dado momento, ele, ele caiu com motocicleta, tentou evadir a pé, foi alcançado aí pela equipe, né? Eu e o restante da equipe. Nesse momento,
ele tentou ainda se desvencilhar ali para não ser algemado
, não ser feita a busca pessoal, no trajeto eu lembro de a gente
ter
visualizado várias vezes ele, ele segurando na cintura, né, para não deixar cair alguma coisa
e
porém, na hora que a gente conseguiu fazer a contenção dele
estava muito exaltado.

Ele começou a ameaçar ali a todos os militares que estavam ali.
Acredito que por é maior parte ter conhecimento que
ele faz parte do comando vermelho, né,
isso é um dos nomes aqui de Lacerda, do comando vermelho, e achou que isso intimidaria as equipes, né? Nós fizemos os procedimentos que tinham que fazer. Fizemos a busca, não encontramos nada. Continuamos, demos prosseguimento com a ocorrência, quando a gente estava já dando andamento à ocorrência, teve uma ligação anônima falando que ele tinha, que tinham visualizado o motoqueiro que estava fugindo dispensando um armamento ali numa certa região. Nós retornamos para tentar encontrar esse armamento, porém não localizamos. Era isso que que eu lembro dessa,
dessa ocorrência
. (...) Isso, bruscamente ele mudou o trajeto(...)
(grifos meus) (relatório de mídias – Id.
323627401
).

Da mesma maneira
, a testemunha
PM

Joilson
Duarte
, em seu depoimento judicial, prestou os seguintes esclarecimentos:

(...)
Sim. Estava no serviço, né, nas proximidades do cemitério, bairro Morada da Serra, em dado momento, foi verificado
uma motocicleta que ela fez um retorno, né, repentino
. Tentamos realizar abordagem para verificar se havia alguma coisa ilícita, se era um o veículo roubado, furtado, né? ou se a pessoa estava com alguma coisa ilícita consigo.
Foi pedido para realizar a parada, mas infelizmente não foi obedecida
e começou um acompanhamento pelas ruas do bairro. E um dado momento, né, a gente conseguiu realizar essa abordagem,
o suspeito, ele tentou ainda jogar umas motocicletas no meio da via lá para dificultar o serviço nosso
.
Era à tarde, tinha muita gente na rua, crianças, pessoas transitando e ele por diversas vezes passou por essas pessoas, correndo o risco, né? De machucar, ter alguma coisa mais séria.
A gente conseguiu fazer a abordagem dele, tentou foragir, mas
conseguimos fazer a detenção dele,
desacatou, não
obedeceu nenhuma
ordem. (...) Sim, ele ameaçou a todo momento
. (...) na verdade, ele representa assim, as pessoas, né, nós recebemos denúncia já cumprimos mandado de prisão na residência dele,
muito conhecido na região lá, e as pessoas têm medo. Ele fala que é faccionado tudo mais,
aí ele falou referente a isso, que iríamos ver com ele e tudo mais. (...)

(grifos meus) (relatório de mídias – Id. 323627401).

Perante autoridade policial, o réu
negou a versão acusatória:

(
...) declara que que estava pilotando sua moto pela Rodovia Br 1'74 B, próximo aos Posto Randon, entrando
na
rua para o Bairro Morada da Serra, quando percebeu que
estava sendo seguido por uma caminhonete, não sabendo dizer ser uma viatura, mas segui percurso normal, quando ouviu um barulho de disparo de arma, e novamente ao olhar para trás, percebeu que era uma viatura, mas que não estava com os sinais luminosos acesso
, ou com a sirene ligado, mas parou imediatamente o veículo moto, já recebendo ordens para descer da moto me deitar no chão,
o que foi obedecido, dizendo que não reagiu a abordagem muito menos os desacatou, ou fez ameaça
, até pelo tempo da ação, e que também não empreendeu fuga para evitar a abordagem pois como já disse, assim que percebeu que
era
a
policia
, parou imediatamente; QUE o interrogando nega também não ter dispensado nenhum objeto que pudesse estar em seu poder;
QUE o interrogado nega que tenha caído de moto, e que as lesões sofridas, foi em razão de agressão física dos militares, que me desferiram chutes, muros, aplicou spray de pimenta; QUE o interrogado nega que tenha ofendido ou desacatado a guarnição militar, e ou mesmo fez ameaça; QUE o interrogado nega que seja integrante de alguma associação criminosa, seja comando vermelho ou
pcc
; QUE o interrogado declara que foi agredido fisicamente apenas por dois dos integrantes da guarnição, que não sabe dizer nomes, mas que é capaz de reconhecê-los;(...)
(grifos meus) (Id.
323627356
).

Em juízo, manteve a negativa apresentada anteriormente
.

Passamos
,
agora
,

à
s análises absolutórias.

a) Crime de Desobediência (art. 330,
caput
, do CP)
.

Restou plenamente demonstrado
nos autos
que o recorrente deliberadamente
desobedeceu a ordem
legal emanada de policiais militares no exercício de suas funções,
ao não atender os comandos de parada, apesar das reiteradas sinalizações sonoras e luminosas da viatura
.

Os policiais relataram que a fuga teve início
imediatamente após o réu visualizar a viatura policial,
demonstrando conduta consciente e voluntária, que se estendeu por várias ruas da cidade, com a prática de manobras arriscadas e evasivas, inclusive a derrubada de outro motociclista durante a tentativa de evasão. Tal comportamento revela, com clareza, a
intenção deliberada de frustrar a ação policial legítima
, o que
se amolda
perfeitamente à descrição típica do art. 330
,
do Código Penal.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP
).
ORDEM LEGAL DE PARADA EM CONTEXTO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. TIPICIDADE DA CONDUTA. AGRAVANTE DO ART. 61, II, B, DO
CP.
AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. CRIME DE CONDUÇÃO DE VEÍCULO SEM HABILITAÇÃO (ART. 309 DO CTB). DEMONSTRAÇÃO DE PERIGO
CONCRETO.
CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE EM RAZÃO DA QUANTIDADE DE
DROGAS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1.
Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelos crimes de desobediência (art. 330 do CP), condução de veículo sem habilitação gerando perigo concreto (art. 309 do CTB) e tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11 .343/2006), com agravamento da pena pelo art. 61, II, b, do CP. A defesa sustenta: (i) ausência de dolo e atipicidade no crime de desobediência; (
ii
) inexistência de demonstração de perigo concreto no crime de trânsito; (
iii
) afastamento da agravante prevista no art. 61, II, b, do CP, sob alegação de bis in idem; e (
iv
) revisão da dosimetria do crime de tráfico de drogas, por ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-
base.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há quatro questões em discussão: (i) se a desobediência à ordem de
parada de agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo configura conduta típica; (
ii
) se o crime de condução de veículo sem habilitação exige demonstração de perigo concreto; (
iii
) se há bis in idem na aplicação da agravante do art. 61, II, b, do CP; e (
iv
) se a quantidade de drogas apreendida justifica a exasperação da pena-base no crime de
tráfico .
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A desobediência à ordem legal de parada emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo é penalmente típica, conforme a tese fixada no julgamento do REsp 1.859 .933/SC (representativo de controvérsia), que estabelece que o direito à não autoincriminação não é absoluto e não justifica a prática de condutas ilícitas.
4. A comprovação do perigo concreto é indispensável para a tipificação do crime previsto no art. 309 do
CTB .
No caso, o acórdão destacou que a condução ocorreu em rodovia federal de grande circulação, durante 20 km de fuga, evidenciando risco de dano concreto a outros veículos e pessoas. A revisão desse ponto demandaria reexame de fatos e provas, vedado pela Súmula 7/STJ. 5. A agravante do
art
.
61, II, b, do CP não configura bis in idem, pois o fim de assegurar a execução ou impunidade de outro delito não constitui elementar do crime de desobediência. A aplicação da agravante encontra respaldo na jurisprudência desta Corte. 6. A exasperação da pena-base pelo tráfico de drogas é válida quando fundamentada na quantidade e natureza da substância apreendida, nos termos do
art
.
42 da Lei de Drogas. No caso, a apreensão de 284 kg de maconha justifica o aumento, em respeito à discricionariedade do julgador e ao princípio da
proporcionalidade. IV
. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
.
(STJ - REsp: 2173084 SC 2024/0366947-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 19/02/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 24/02/
2025
)
.

Desse modo,
impositiva é a manutenção da condenação por desobediência.

b) Crime de Desacato (art. 331,
caput
, do CP)

No que toca ao crime de desacato, a conduta do recorrente também se revelou apta a subsumir-se ao tipo penal.

As expressões utilizadas pelo acusado –
esses filhos da puta vão ter o que merecem, não vou deixar assim não
– proferidas em tom de desafio diante de diversas pessoas e policiais, extrapolam os limites do desabafo emocional
ou da tensão do momento, revelando
nítida intenção de vilipendiar o prestígio da função pública exercida pelos militares
.

A
jurisprudência do STJ reconhece que a crítica à função pública é legítima apenas nos limites da liberdade de expressão. Quando extrapolada por palavras de baixo calão ou ameaças,
configura-se o crime de desacato
:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. DANO
QUALIFICADO.
RESISTÊNCIA. DESACATO. OFENSA A SERVIDORES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE SUAS ATIVIDADES. ATIPICIDADE DA
CONDUTA.
VIOLAÇÃO À CONVENÇÃO AMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. NÃO OCORRÊNCIA. CRIME DE FORMA LIVRE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE
DIREITOS.
EMPREGO DE VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. WRIT
NÃO

CONHECIDO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 2. A Terceira Seção, órgão responsável pelo julgamento dos feitos criminais neste Superior Tribunal de Justiça, pacificou o entendimento de que a previsão normativa do crime de desacato -
art
.
331 do CP - no Brasil compatibiliza-se perfeitamente com o Direito à Liberdade de Expressão, previsto no art. 13 da Convenção Americana de Direitos Humanos - CADH (HC 379.269/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA,
Rel
.
p/ Acórdão Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 24/5/2017,
DJe
30/6/2017). 3.
O desacato é crime de forma livre, porquanto admite qualquer meio de execução, podendo ser cometido através de palavras, gestos, símbolos, ameaças, vias de fato ou lesão corporal. Se a ofensa foi perpetrada na presença de funcionário público, no exercício de suas funções ou em razão delas, ainda que se trate de comportamento que importe em afronta à sua honra subjetiva, deve ser reconhecida a subsunção do fato ao tipo penal do
art.
331 do CP
.

4. O art. 44, I, do Código Penal estabelece que será admitida a conversão da pena corporal por restritiva de direitos se "aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo
”.
No caso
em análise, o paciente foi condenado pelos delitos de dano qualificado, desacato e resistência, sendo este último praticado mediante o uso de violência ou ameaça, o que impede, por si só, a substituição de pena.5. Writ não conhecido

(STJ - HC: 462665 SP 2018/0196676-7, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 18/09/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/09/2018)
.

Diante disso,
não há margem para absolvição. A autoria e a materialidade delitivas estão plenamente configuradas.

c) Crime de Trafegar em velocidade incompatível com a segurança (art. 311 do CTB).

O delito previsto no art.
311
,
do
CTB exige três elementos essenciais:

(i) condução de veículo automotor;

(
ii
) velocidade incompatível com a segurança do local;
(
iii
) perigo concreto de dano.

A defesa alega ausência de prova técnica para comprovar o perigo exigido pelo tipo. Contudo, a jurisprudência tem reiteradamente reconhecido que
a ausência de laudo pericial não impede o reconhecimento do crime
, desde que o perigo de dano seja evidenciado por outros meios probatórios.

No presente caso, o boletim de ocorrência e os depoimentos testemunhais revelam que o réu

conduziu motocicleta
em velocidade excessiva
;

praticou
manobras perigosas
, inclusive sobre calçadas e em sentido proibido;

desrespeitou placas de sinalização
;

derrubou outro motociclista
;

trafegou em locais com
alta concentração de pessoas vulneráveis
(crianças e idosos).

Esses elementos demonstram a existência de perigo concreto e iminente à segurança viária e à integridade física de terceiros.

A jurisprudência é pacífica nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE TRAFEGAR EM VELOCIDADE EXCESSIVA (ART. 311 DO CTB). AUTORIA E MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
SÚMULA N. 7/STJ. CRIME DE DESOBEDIÊNCIA (ART. 330 DO CP
).
ORDEM DE PARADA. PERSEGUIÇÃO. ATIVIDADE POLICIAL. CONDUTA
TÍPICA.
PRECEDENTES DO STJ. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO
MANTIDA.
1.
Se as instâncias ordinárias concluíram, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que o agravante trafegava em velocidade excessiva e perigosa em via de intensa movimentação de pessoas (Rodovia Inácio Barbosa - Orla de Atalaia), causando perigo de dano a transeuntes e demais veículos, tendo sido perseguido por viatura policial, mostra-se configurada a prática do delito do art. 311 do CTB.
A revisão da questão encontra óbice na Súmula
n.
7/STJ. 2. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "O crime de desobediência configura-se quando houver o descumprimento de ordem de parada emitida por agente público, no contexto de atividade de policiamento ostensivo de segurança pública, ante a suspeita de práticas ilícitas"
(
AgRg
no REsp n. 1 .753.751/MS, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma,
DJe
30/8/2018). Esse entendimento foi mantido no julgamento, pela Terceira Seção, do Recurso Especial n. 1 .859.933/SC, no rito dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 1.060
).
3. Tendo o agravante sido perseguido por viatura policial, sendo determinada ordem de parada do veículo conduzido de forma perigosa em via de grande movimentação, não há falar em mera infração administrativa, mas em crime de desobediência à ordem emanada de autoridade policial, nos termos do art. 330 do Código
Penal.Incidência
da Súmula
n.
83/STJ. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 1876145 SE 2021/0111232-3, Relator.: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 11/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
14/04/2023)
.

Ementa: Direito Penal e Processual Penal. Apelação criminal. Crimes de trânsito e desobediência. Demonstração de perícia em veículo
automotor.
Direção perigosa sem habilitação. Velocidade incompatível com a segurança. Desobediência à ordem policial. Condutas
autônomas.
Condenação mantida. Recurso desprovido. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por demonstração de perícia em manobra de veículo automotor gerando perigo de dano [sem habilitação], direção perigosa sem a devida permissão ou habilitação, trafegar em
velocidade incompatível com a segurança e desobediência, em concurso material, a 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 20 (vinte) dias-multa, visando a
absolvição .
II. Questão em
discussão Há
3 (três) questões: 1) configuração de bis in idem entre a demonstração de perícia em manobra não permitida e direção perigosa sem habilitação; 2) provas insuficientes para comprovar a conduta de trafegar em velocidade incompatível com a segurança; 3) atipicidade da conduta da desobediência,

III. Razões de decidir

1. O
c .
STJ possui entendimento de que, “para a tipificação do delito previsto no art. 308 do CTB, não se exige que a conduta resulte em risco efetivo para a incolumidade de pessoas determinadas, mas apenas que tenha gerado perigo abstrato à segurança coletiva no trânsito”.

2. A “manobra perigosa” é caracterizada por “atos
[ ...
] que fogem da normalidade da condução do veículo, com cunho exibicionista, tendo como elemento inerente o risco de causar um acidente com a manobra realizada, como a conduta conhecida como ‘cavalo-de-pau’, conduzir o carro sob duas rodas, arrancadas bruscas e repentinas com a finalidade de ‘cantar pneu’, andar com a motocicleta empinada, sob apenas a roda traseira, entre outros” (HABIB, Gabriel. Leis Penais Especiais - Volume Único. 13.
ed
.
São Paulo:
JusPodivm
, 2023, p. 113).

3. Para a configuração desse crime, “faz-se necessário que o agente criminoso dirija veículo automotor, em via pública, sem a devida Permissão para Dirigir ou Habilitação ou, ainda, se cassado o direito de dirigir, gerando perigo de dano
” .

4. “[...] comprovado que o réu conduziu veículo sem habilitação e, conquanto não seja necessária a existência de dano concreto para a caracterização do crime previsto no artigo 309, da Lei de Trânsito, mas, sim, da possibilidade de causar dano concreto às vítimas e à coletividade, ante a direção de veículo automotor por condutor não habilitado, deve ser mantida a condenação”

5. “[...]
tratam-se
de delitos autônomos, com elementares diferentes e que tutelam bem jurídicos distintos. Enquanto o crime do artigo 308 do Código de Trânsito condena a prática de manobra automobilística não permitida, o crime do artigo 309, do mesmo Código, pune a conduta de conduzir veículo em via pública sem permissão ou habilitação, causando risco de
dano
a terceiros”.

6. “Considerando que a prática de manobras arriscadas em via pública e a falta de habilitação para direção são delitos distintos, que
atingem bens jurídicos diversos, de naturezas diferentes e praticados de forma totalmente autônoma, não há dupla punição na caracterização de ambos ao mesmo tempo, impondo-se a adoção do concurso material em casos que tais
” .

7. A jurisprudência do c. STJ é firme no sentido de que, para caracterização desse crime, “não se exige dano efetivo a outras pessoas por ser o perigo presumido por lei, haja vista a proteção da segurança do trânsito”, bastando a comprovação de tráfego em velocidade incompatível com a segurança “onde haja grande movimentação ou concentração de pessoas, gerando perigo de dano”.

8 .
“
Se as provas convergem no sentido de mostrar que o acusado dirigiu veículo automotor em velocidade incompatível com a segurança viária, comprovadas pelos depoimentos das testemunhas que presenciaram as manobras perigosas, resta caracterizado o crime do artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro
.”

9. O c. STJ firmou diretriz jurisprudencial de que “a desobediência à ordem legal de parada, emanada por agentes públicos em contexto de policiamento ostensivo, para a prevenção e repressão de crimes, constitui conduta penalmente típica, prevista no
art
.
330 do Código Penal Brasileiro”.

10. A desobediência “consuma-se com o não acatamento voluntário de ordem legal; a ordem foi clara, legítima e emanada por agentes no exercício do policiamento ostensivo, e o apelante a descumpre conscientemente ao fugir e tentar frustrar a abordagem”.

11 .
"Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

12. “Descabida a absolvição por atipicidade da conduta quando constatado nos autos que o agente avistou a viatura da polícia militar e não acatou a ordem de parada emanada pelos agentes públicos em exercício de policiamento ostensivo [...]”.

IV. Dispositivo e tese
:
Recurso desprovido.

Teses de julgamento:

1 .
Não há bis in idem entre os crimes dos
arts
. 308 e 309 do CTB, por se
tratarem
de condutas autônomas com elementares e bens jurídicos distintos.

2.
O crime previsto no
art
.
311 do CTB prescinde de resultado danoso, bastando a demonstração de tráfego em velocidade incompatível com a segurança em local com concentração de pessoas.

3. A fuga diante de ordem de parada legal, emanada por policial em serviço, configura desobediência penalmente típica nos termos do art. 330 do
CP .

Dispositivos relevantes citados: CTB,
arts
. 308, 309, 311; CP, art. 330, caput; CPP,
arts
. 577 e 593,
I .

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no REsp 1.852.303/ES, Rel.
Min .
Ribeiro Dantas, 28.02.2020; STJ, HC 356.554/RS,
Rel
.
Min. Antônio Saldanha Palheiro, 23.05.2017; STJ,
AgRg
no REsp 1 .799.594/PR, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Tema 1060, 25 .06.2019; TJMT, AP no 1004296-06.2021.8 .11.0010, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, 22 .05.2023; TJMT, AP no 1000077-44.2022.8 .11.0032, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 18 .07.2023; TJMT, AP no 1005988-95.2022.8 .11.0045, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, 20 .09.2025
.
Doutrina relevante citada: HABIB, Gabriel. Leis Penais Especiais - Volume
Único .
13. ed. São Paulo:
JusPodivm
, 2023, p. 113

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10032639820238110013, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 10/10/2025, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/10/
2025
)
.

Assim,
a condenação deve ser mantida
, por se mostrar ajustada à realidade fática apurada.

d)
crime de resistência (art. 329,
caput
, do Código Penal)
.

A defesa sustenta, com propriedade, que a conduta atribuída ao recorrente não preenche os requisitos legais e dogmáticos para caracterização do delito previsto no art. 329
,
do Código Penal, o qual assim dispõe:

Art. 329,
caput
– Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio:

Pena – detenção, de dois meses a dois anos.

Este tipo penal exige, cumulativamente:

a existência de um ato legal em curso;

a oposição ativa do agente a esse ato;

e a utilização de violência ou ameaça como meio para obstar a atuação estatal.

Assim, o núcleo da conduta consiste em “opor-se” – e não apenas resistir fisicamente ou tentar fugir –, com dolo específico de frustração do ato estatal, mediante uso intencional de força física ou ameaça, com o objetivo de impedir, obstar ou inviabilizar a ação da autoridade pública.

A sentença recorrida, ao reconhecer a prática do crime de resistência, fundamentou-se exclusivamente na afirmação de que o réu teria praticado
violência consistente em “chute”
contra os policiais militares, conforme se extrai do seguinte trecho:

os policiais militares foram coerentes ao esclarecerem que o acusado investiu violência consistente em chute

(Id. 323627408).

Todavia, tal premissa fática não se sustenta à luz dos autos, revelando-se
completamente dissociada do conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório
, além de
estranha aos limites objetivos da imputação.

Em nenhum momento, nem o Tenente PM Gabriel Lucas Lopes Mario, nem o policial
Joilson
Duarte, afirmaram em juízo terem sido alvo de chutes, socos ou qualquer agressão física direta por parte do réu. O que se extrai de seus depoimentos é, quando muito, a descrição de
resistência passiva e comportamento exaltado
, circunstâncias que, por si sós,
não configuram o tipo penal do art. 329
,
do CP
.

As ameaças verbais proferidas pelo acusado, por sua vez, não podem ser artificialmente incorporadas ao crime de resistência, pois foram descritas na denúncia como fato autônomo, inicialmente imputado como crime de ameaça, do qual o réu, inclusive, restou absolvido. A própria magistrada sentenciante não utilizou tais ameaças como fundamento da condenação por resistência, limitando-se ao suposto “chute”, que, repita-se,
não encontra respaldo probatório
.

Dessa forma, a condenação pelo crime de resistência foi construída
sobre um fato não narrado na denúncia e não comprovado na instrução
, o que a torna juridicamente insustentável.

Assim, ausente prova idônea de violência ou ameaça apta a caracterizar o tipo penal, e sendo o único fundamento utilizado pela sentença totalmente estranho ao conjunto probatório, impõe-se a
absolvição do apelante quanto ao crime de resistência
, nos termos do art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
.

II-
Da dosimetria da pena: pedido de fixação da pena-base no mínimo legal

A defesa pleiteia, subsidiariamente, a fixação da pena-base no mínimo legal, sustentando que a valoração negativa dos antecedentes não se sustenta, uma vez que os registros utilizados são referentes a processos antigos e extintos há mais de cinco anos, não sendo aptos a justificar a exasperação da pena na primeira fase da dosimetria.

Todavia, tal pretensão
não merece acolhimento.

A sentença condenatória, ao fixar a pena-base acima do mínimo legal, justificou expressamente a valoração negativa dos antecedentes criminais, com base na existência de registros de condenações pretéritas transitadas em julgado, referentes aos anos de 2007 e 2014, ainda que não configuradoras de reincidência.

A
magistrada considerou que o réu possui maus antecedentes em razão dos autos 2071-65.2014.811.0013 e 5065-13.2007.811.0013, ambos executivos de pena, conforme relatório de antecedentes criminais presentes no
I
d.323627376.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que as condenações transitadas em julgado, embora não gerem reincidência por força do decurso de prazo, podem sim ser consideradas para fins de valoração negativa dos antecedentes na primeira fase da dosimetria
. Vejamos
:

(...) 2.
Condenações anteriores ao prazo depurador de 5 anos,
malgrado não possam
ser valoradas na segunda fase da dosimetria como reincidência, constituem motivação idônea para a exasperação da pena-base a título de maus antecedentes
. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 593.818/SC, sob o rito da Repercussão Geral, por maioria de votos, firmou a tese de que "
Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal" (RE 593.818/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno - Sessão Virtual, julgado em 18/8/2020)
. 4. A teoria do direito ao esquecimento foi reconhecida em alguns julgados desta Corte para afastar a configuração dos maus antecedentes quando as condenações utilizadas eram muito antigas, com penas extintas há mais de 10 anos. 5. A avaliação dos antecedentes deve ser feita com observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, levando-se em consideração o lapso temporal transcorrido entre a extinção da pena anteriormente imposta e a prática do novo delito. Portanto, não há ilegalidade na consideração da condenação anterior do paciente para justificar a majoração da pena base, por estarem devidamente configurados seus maus antecedentes, devendo ser ressaltado que entre a extinção da pena da condenação anterior e o delito atual passaram cerca de 7 anos. 6. Agravo regimental não provido.” (
AgRg
no HC n. 777.795/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023,
DJe
de 20/4/2023.)

Dessa forma, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou excesso na fixação da pena-base acima do mínimo legal, razão pela qual o pleito defensivo deve ser
rejeitado
, mantendo-se
incólume
a dosimetria realizada na sentença.

Ante o exposto,

DOU
PARCIAL PROVIM
E
NTO
ao recurso
de
Adriano Moraes
d
a Silva
,
apenas para absolvê-lo
quanto ao crime de resistência (art. 329
,
do Código Penal), pois não restaram suficientemente demonstrados nos
autos os elementos necessários à configuração do delito, em especial a violência ou ameaça exigida pela tipificação penal,

mantendo-se inalterados os demais termos da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026